Tribunal: TJSP
Processo: 0006069-29.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO E PROVA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006069-29.2020.8.26.0590, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MAURICIO
MOREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006069-29.2020.8.26.0590 -Voto no 15141
2
Agravo em Execução no 0006069-29.2020.8.26.0590
Comarca de São Vicente Vara das Execuções Criminais
Agravante: Ministério Público
Agravado: Mauricio Moreira dos Santos
Voto no 15141
AGRAVO EM EXECUÇÃO RECURSO MINISTERIAL
- IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU
PEDIDO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL

PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO E
PROVA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO
CONCESSÃO
DO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
MANTIDA.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs o presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
16.09.2020, proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São Vicente, nos autos da Execução no
1003555-86.2020.8.26.0590, que concedeu o benefício do livramento
condicional ao agravado Mauricio Moreira dos Santos (fls. 07/09).
Em sua minuta, o Ministério Público pleiteou a
reforma da r. decisão, para que seja cassado o livramento condicional,
alegando, em síntese, que o agravado não preencheu o requisito
subjetivo, por ter histórico carcerário desabonador, de não
aproveitamento de progressão de regime em razão da prática de falta
grave. Sustenta, ainda, que o exame criminológico realizado não contou
com a participação de médico psiquiatra e é inconclusivo acerca do
potencial criminógeno do agravado (fls. 02/05).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006069-29.2020.8.26.0590 -Voto no 15141
3
contraminuta (fls. 14/19).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 20).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 29/33).
É o relatório.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, todavia, no mérito, não merece ser provido.
Com a devida vênia, entendo que não assiste
razão à pretensão ministerial.
Com efeito, observe-se que os requisitos para o
benefício estão claramente enunciados no artigo 83 do Código Penal: “Art.
83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado
não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso;
III - comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12
(doze) meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante
trabalho honesto;
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de
fazê-lo, o dano causado pela infração;
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos
de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006069-29.2020.8.26.0590 -Voto no 15141
4
entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for
reincidente específico em crimes dessa natureza.
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará
também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o
liberado não voltará a delinqüir.”
Nesse contexto, o livramento condicional
equipara-se a verdadeira liberdade provisória vinculada a determinadas
condições.
Por isso, cabe ao julgador analisar com maior
rigor o comportamento do sentenciado, o qual deve ser comprovadamente
satisfatório durante o cumprimento da pena, a fim de que a reinserção dele
na sociedade seja segura, sem probabilidade de reincidência.
Não se olvida, por outro lado, que a concessão
do livramento condicional não está condicionada, exclusivamente, à
gravidade abstrata do delito praticado pelo sentenciado, à longa pena a
cumprir, à impossibilidade da chamada “progressão per saltum de
regime”, ou ao cometimento de faltas graves em relação às quais já
houve a reabilitação, porque a lei não faz esses tipos de restrições, sendo
certo que se trata de benefício independente da progressão de regime.
Nesse sentido já se manifestou o STJ:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A
RECURSO
PRÓPRIO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITOS
SUBJETIVOS. GRAVIDADE DO DELITO. LONGA PENA A CUMPRIR. FALTA
GRAVE ANTIGA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE
PASSAGEM POR REGIME INTERMEDIÁRIO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM
LEI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. Nos termos do art. 83 do
Código Penal, para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006069-29.2020.8.26.0590 -Voto no 15141
5
apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da
pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom
desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover ao próprio
sustento de maneira lícita). 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, as faltas
graves antigas, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada
progressão per saltum de regime prisional não constituem fundamentos idôneos
para o indeferimento do benefício do livramento condicional. 4. O Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há obrigatoriedade de o
sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do
livramento condicional, ante a inexistência de tal previsão no art. 83 do Código
Penal. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar
as decisões das instâncias ordinárias e determinar que o Juiz da execução aprecie o
pleito do benefício do livramento condicional, nos estritos termos da lei.” (HC
384838/SP, Quinta Turma, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, j . 04/04/2017 Dje
07/04/2017).
"In casu", o agravado preencheu o requisito
objetivo, eis que já cumpriu o lapso temporal necessário para a
concessão do benefício (fls. 17/20 dos autos originais).
Igualmente, o agravado preencheu o requisito
de ordem subjetiva, de acordo com o atestado de comportamento
carcerário de fls. 03 dos autos originais, subscrito por três diretores do
estabelecimento prisional, que deram informação favorável àquele,
restando, pois, comprovado o mérito para a concessão do livramento
condicional, por bom comportamento carcerário.
Outrossim, a atual legislação não estabelece
como requisito obrigatório à concessão do livramento condicional a
realização do exame criminológico, devendo-se analisar se o caso
concreto induz à conclusão da necessidade desse estudo, diante das
peculiaridades do fato e das condições pessoais do réu, a teor do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006069-29.2020.8.26.0590 -Voto no 15141
6
dispõe a Súmula 439 do STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792/2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo para a
concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda
necessário para a formação de seu livre convencimento, por decisão
fundamentada. Ademais, referida lei também não revogou os termos do
artigo 83, parágrafo único, do Código Penal.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício.
Nesse sentido, esta C. Câmara: “Agravo em
Execução Roubo majorado e furto Livramento condicional Deferimento Recurso
ministerial objetivando o retorno ao regime fechado e a realização de exame
criminológico completo Admissibilidade Condenado por crime perpetrado com
violência ou grave ameaça à pessoa, o que reclama detida pesquisa de sua
personalidade Registro de faltas disciplinares de natureza grave - Necessidade de
exame criminológico completo a fim de melhor avaliar o mérito Recurso provido.”
(TJ/SP Agravo em Execução Penal no 7007553-58.2016.8.26.0344, Rel. Moreira
da Silva, 13a Câmara Criminal, Julgamento de 09/03/2017, DJe de 16/03/2017)
No mesmo sentido: “CRIME HEDIONDO OU
DELITO A ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de
o Juiz da Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e
do grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n°
10.792/2003, que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que,
embora omitindo qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a
realização, sempre que julgada necessária pelo Magistrado competente -
Conseqüente legitimidade jurídica da adoção, pelo Poder Judiciário, do exame
criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 - RT 837/568). Precedentes - ED no HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006069-29.2020.8.26.0590 -Voto no 15141
7
no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO, participando os Srs. Min. GILMAR
MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM BARBOSA e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j .
03.10.2006 - publ. in RT 857/520-4.
Assim, importante observar que a MMa Juíza
agiu com adequada cautela ao determinar a realização do exame
criminológico (fls. 27/29 dos autos originais).
Registre-se, neste ponto, que a conclusão das
avaliações apresentou resultado favorável ao pedido (fls. 48 dos autos
originais), havendo apontamentos de aspectos favoráveis nos relatórios
social e psicológico (fls. 53/54 dos autos originais e 56/58 dos autos
originais).
Vale ressaltar do relatório social que “Quando
entrevistado, o sentenciado assume os delitos, comenta envolvimento criminal
ocorrido aos 18 anos, indagado o motivo da sua inserção ao meio criminal
ainda na adolescência relaciona os mesmos às necessidades financeiras, como
também na fase adulta. Sentenciado esteve em regime semiaberto em duas
oportunidades e não cumpriu com as regras estabelecidas, expõe que da
últimna vez estava trabalhando e foi recapturado sem novo delito.
Questionado quanto expectativa de vida, informa
que irá residir com a genitora até se estruturar e pretende trabalhar, diz que
tem profissão definida.” (fls. 53 dos autos originais).
E, do relatório psicológico, que o agravado
“(...) Não apresenta sinais de transtornos da saúde mental.
Nível intelectual dentro da média para a população
carcerária, mostrando-se globalmente orientado.
Vinculos afetivos estabelecidos, informando ter
apoio da família para auxiliar no seu processo de reintegração ao meio
social.
Quanto
às
práticas
delitivas,
assume
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006069-29.2020.8.26.0590 -Voto no 15141
8
participação, estabelecendo crítica razoável, demonstrando arrependimento e
sentimento de culpa. Consegue availar a proporção dos seus atos, tendo a
percepção dos danos causados a terceiros.
Agressividade
e
impulsividade
dentro
da
normalidade, utilizando seus mecanismos contentores na atualidade.
Na unidade prisional, o reeducando apresenta boa
adaptabilidade às medidas reeducativas que lhe foram impostas, não
registrando intercorrências até a presente data. Tem consciência das normas
e regras vigentes no benefício pretendido e das consequências do desrespeito
destas.
Traça planos pessoais adequados a sua realidade,
revelando contar com o próprio esforço e o de familiares.” (fls. 56 dos autos
originais).
Cabe ressaltar, por oportuno, que foi realizado
o exame criminológico, não tendo sido sugerida, por ocasião da
avaliação psicológica realizada, a necessidade de avaliação psiquiátrica.
Consigne-se
que,
in
casu,
não
restou
evidenciada a necessidade da participação de médico psiquiatra na
elaboração do exame criminológico. Isso porque os agentes da unidade
prisional possuem maior contato com o sentenciado, permitindo a
realização de uma análise psicossocial com maior precisão e, segundo
entendimento jurisprudencial, a ausência do psiquiatra na Comissão
Técnica de Classificação não acarreta, de pronto, nulidade, não sendo
indispensável para a decisão judicial.
Com efeito, o artigo 7o da Lei de Execuções
Penais estabelece que a Comissão Técnica de Classificação será
presidida pelo diretor do respectivo estabelecimento prisional, composta,
no mínimo, por dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006069-29.2020.8.26.0590 -Voto no 15141
9
um assistente social.
Contudo, se o ato é praticado sem que haja o
fiel cumprimento à forma estabelecida em lei, mas alcança o fim
colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da
instrumentalidade das formas, ele é plenamente válido, não havendo que
se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou
de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo
Penal Brasileiro (pás de nullitè sans grief), razão pela qual se entende
que, não restando configurado prejuízo ao avaliado, eventual ausência
de médico psiquiatra na referida Comissão evidencia mera
irregularidade formal.
Cumpre mencionar que o Juízo das Execuções
não está adstrito à peça técnica, podendo, desde que
fundamentadamente, decidir em desacordo com o laudo. E, no caso dos
autos, observo que os relatórios social, psicológico e conjunto de
avaliação foram favoráveis à concessão do livramento condicional, não
indicando a presença de eventual distúrbio mental do agravado, tendo o
Juízo a quo fundamentado suficientemente a sua decisão nos elementos
juntados aos autos.
Dessa forma, não havendo qualquer indício de
que o agravado possua transtorno mental ou distúrbios psiquiátricos e
tendo o exame criminológico sido realizado por assistente social,
psicóloga e três diretores da unidade prisional, desnecessária
efetivamente a presença de médico psiquiatra na Comissão Técnica de
Classificação.
Destarte,
entendo
estarem
cumpridos os
requisitos objetivo e subjetivo para o livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006069-29.2020.8.26.0590 -Voto no 15141
10
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em
execução, mantendo a r. decisão monocrática, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator